Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-23.2020.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-23.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NADIR RODRIGUES ALVES - CPF: 452.102.411-49 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NADIR RODRIGUES ALVES - CPF: 452.102.411-49 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001214-23.2020.8.11.0035

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e NADIR RODRIGUES ALVES

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e NADIR RODRIGUES ALVES

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL C/C 161, § 1o, DO CTN) – DANO MORAL – PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
– RMC para
com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e NADIR RODRIGUES ALVES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) tornar definitiva a tutela antecipada deferida;
b
) declarar a inexistência da relação jurídica havida entre as partes, com relação ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão;
c
) determinar a restituição de forma simples das parcelas descontadas indevidamente do benefício de aposentadoria da autora, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos indevidos, ficando autorizada a compensação;
d
) determinar que a parte autora devolva ao requerido os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do crédito,
e
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e,
f
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em seu recurso, a autora –
NADIR RODRIGUES ALVES
(ID no 116293020), requer a retificação do
decisum
para que a devolução do valor cobrado de forma indevida seja em dobro com a incidência de juros e correção a partir do evento; alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para R$10.000,00, bem como a fixação dos honorários advocatícios ao percentual máximo (20%).

Já o
recorrente
BANCO BRADESCO S/A
(ID 116293022)
,
sustenta que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da autora em demonstrar que sequer tentou solucionar o possível problema administrativamente com a instituição bancária.

Afirma, ainda, que restando demonstrado nos autos que jamais praticou qualquer ato ilícito e tampouco causou danos à parte autora, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte do banco, não havendo que se falar em reparação por danos morais e tampouco em restituição dos valores descontados, diante da ausência de falha na prestação do serviço prestado ou a ocorrência de qualquer ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

As contrarrazões encontram-se nos IDs 116293025 (requerido) e 116293027 (autora), ambas pelos desprovimentos dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, denota-se
dos autos que a autora
NADIR RODRIGUES ALVES
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidora pública aposentada do Governo do Estado de Mato Grosso, sendo que no mês de novembro de 2020, ao realizar a consulta do seu extrato de pagamento de aposentadoria, constatou que havia lançamentos (descontos) na modalidade de Cartão de Crédito Consignado realizado pelo banco requerido no período de fevereiro de 2018 à novembro de 2020.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu
acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência/cancelamento do negócio jurídico com relação ao contrato de Cartão de Crédito Consignado; b) a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria; c) indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 116293005), o requerido arguiu preliminarmente carência de ação por ausência de interesse de agir e pretensão resistida.

No mérito, alegou que
a autora celebrou o contrato de
empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em discussão
, o qual prevê o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado em razão do
pacta sunt servanda
, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da autora, consoante alegou em sua contestação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA – PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de cartão de crédito que não se comprova a efetiva contratação gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa).

Cópias de faturas consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação de cartão de crédito. ”
(RAC No0001626-80.2016.8.11.0044, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria da autora, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples.

Já no que tange à incidência dos juros de mora sobre a repetição de indébito, sem razão a autora/apelante, uma vez que, como é cediço em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ” (Súmula no 362 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC No 1000243-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020)

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC No 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não procedem as irresignações de ambos os apelantes (autora e requerido).

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem a douta magistrada ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Desta feita, irrepreensível a decisão objurgada também quanto a este ponto.

Por fim,
não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Por sua vez, afigura-se descabida a pretensão
da apelante/autora de majoração da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios já fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022